Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702267-20.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDO: SOLVECRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME DESPACHO Aguarde a Secretaria o trânsito em julgado dos acórdãos publicados na Reclamação no 0703946-69.2019.8.07.9000. Após voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito